Tribunal: TJPA
Processo: 0014792-46.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014792-46.2015.8.14.0008

APELANTE: NEZIR DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 250, §1º, INC. I, ALÍNEA “A”, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTRARAM QUE O RECORRENTE INCENDIOU O QUARTO ONDE MORAVA E QUE ESTA CONDUTA RESULTOU EM PERIGO PARA OUTRAS PESSOAS QUE RESIDIAM ÀS PROXIMIDADES DO LOCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova colhida sob o crivo do contraditório demonstrou que o acusado cometeu o delito, bem como o incêndio, caso não houvesse sido controlado, poderia destruir todas as habitações localizadas às proximidades do local do delito , ou seja, a conduta do recorrente causou perigo comum, motivo pelo qual o pedido de absolvição não pode ser acolhido.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 09 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

NEZIR DA SILVA OLIVEIRA JÚNIOR
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 160 (cento e sessenta) dias multa, pela prática do crime do art. 250, §1º, inc. I, alínea “a”, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que inexistem provas para sustentar o édito condenatório, pois nenhuma testemunha ouvida em juízo o viu praticando o crime.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, pois os elementos de cognição produzidos na instrução processual não deixam dúvidas que cometeu o delito.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 30/05/2015, na cidade de Barcarena, o apelante, despois de descobrir que foi abandonado por sua companheira, ateou fogo no quarto no quarto onde morava em uma vila de alojamentos, expondo a perigo todos os que moravam nas proximidades.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que inexistem provas para sustentar o édito condenatório, pois nenhuma testemunha ouvida em juízo o viu praticando o crime.

Durante a instrução processual, foram colhidos os seguintes depoimentos.

ILARY DIAS DA SILVA (DOC. ID Nº 6282499 E 62824500):

“Que prendeu o acusado e viu o quarto todo queimado; Que a dona da vila de quartos indicou o acusado como o autor do crime; Que o acusado foi preso em uma festa;”

ERISSON LUAN RODRIGUES (DOC. ID Nº 6282501 E 6282502):

“Que é filho da dona da vila de quartos; Que o incêndio ocorreu numa vila de quartos; Que um dos moradores lhe avisou do incêndio; Que o fogo consumiu toda estrutura do quarto; Que se os outros moradores não tivessem controlado o incêndio, o fogo poderia atingir outros quartos;

ANA CRISTINA RODRIGUES (DOC. ID Nº 6282504 E 6282505):

“Que é dona da vila de quartos; Que soube pelos vizinhos que o acusado foi quem causou o incêndio; Que se os vizinhos não tivessem controlado o incêndio, toda vila teria sido destruída pelo fogo;

Como se observa, a prova colhida sob o crivo do contraditório demonstrou que o acusado cometeu o delito, bem como o incêndio, caso não houvesse sido controlado, poderia destruir toda vila de quartos, ou seja, a conduta do recorrente causou perigo comum, motivo pelo qual o pedido de absolvição não pode ser acolhido.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de maio

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/05/2022